Tribunal: TJDFT
Processo: 0005559-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, LAVAGEM DE CAPITAIS E EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA CONTRAVENÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva se ainda não decorreu o prazo de 3 anos previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal. A denúncia deve preencher os requisitos insertos no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos criminosos imputados aos acusados, com todas as circunstâncias, de modo a permitir a possibilidade de defesa; porém, não se exige que sejam apresentados detalhes minuciosos acerca da conduta imputada. A ausência de indicação precisa da data e/ou horário em que ocorreram os fatos criminosos não gera, por si só, a inépcia da exordial acusatória, principalmente no caso, em que a denúncia contém a exposição clara e objetiva do fato delituoso, com a narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais necessários, inclusive com o período de tempo aproximado em que as condutas imputadas ao réu ocorreram, permitindo, com isso, o exercício pleno do direito de defesa. Precedentes. A absolvição do réu das imputações de receptação qualificada, lavagem de capitais e exercício ilegal de atividade econômica, diante dos elementos de prova existentes nos autos não é possível. A ação penal foi deflagrada após exaustivas investigações realizadas em inquérito policial, por meio do qual foi identificada e desarticulada organização criminosa que atuava no desmanche de veículos (operação Rota da Seda). A apreensão de notas fiscais com claros indícios de irregularidades, emitida por empresa integrante de organização criminosa, e de peças automotivas sem as respectivas identificações, transfere ao réu, proprietário do estabelecimento, o ônus de comprovar a licitude dos bens (art. 156, do CPP). A comercialização de peças automotivas exige prévio credenciamento no DETRAN, na forma do que dispõe a Lei no 12.977/2014, a Resolução do CONTRAN no 611/2016 e a Lei Distrital no 5.988/2017, sob pena de configuração da contravenção penal tipificada no artigo 47, da Lei das Contravenções Penais. É incabível a absolvição do réu quanto ao crime de lavagem de capitais, eis que foi cabalmente demonstrado que o réu se utilizava da empresa de sua propriedade para dar aparência legal aos valores oriundos de prática criminosa, dissimulando a origem ilícita das peças automotivas, dando uma roupagem legítima a recursos escusos, afastando-os da sua origem ilegal.